Tribunal: TJPA
Processo: 0804926-19.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804926-19.2022.8.14.0401

APELANTE: LUIZ PAULO DA SILVA FERNANDES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804926-19.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER/PA

APELANTE: L.P.S.F

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CAVALCANTE MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
(ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

DA
EMENDATIO LIBELLI
PROMOVIDA EM SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE –
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. O APELANTE FOI DENUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL POR FATO OCORRIDO EM 29/11/2016, ISTO É, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.188/21 QUE INCLUIU NO CÓDIGO PENAL O §13º DO ARTIGO 129, QUE POSSUI PRECEITO SECUNDÁRIO MAIS GRAVOSO DO QUE AQUELE DO DELITO CAPITULADO NA DENÚNCIA. ASSIM, ANTE A VEDAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL PREJUDICIAL, É INVIÁVEL A MANUTENÇÃO DA
EMENDATIO LIBELLI
PROMOVIDA EM SENTENÇA, SENDO DE RIGOR A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.

1.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIÁVEL O PLEITO DEFENSIVO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, UMA VEZ QUE O CRIME EM QUESTÃO SE DEU NO ANO DE 2016, SOB A VIGÊNCIA DO ARTIGO 110, §1º, DA LEI Nº 12.234/2010, ONDE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, NA ESPÉCIE, OCORRERAM ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO, DEVENDO SER AFASTADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
IN CASU,
O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DE SUA NAMORADA, COM SOCOS NOS BRAÇOS E PERNAS.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTE VETOR JUDICIAL NEGATIVO (MOTIVOS DO CRIME), FUNDAMENTADO IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

4. DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA
. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PROPORCIONAL AO ATO ILÍCITO. APELANTE QUE
AGREDIU A NAMORADA COM SOCOS.
NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

OCORRIDOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR DE

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU

DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE SEM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA APÓS A ALTERAÇÃO PARA CAPITULAÇÃO DO ARTIGO 129, §9, DO CÓDIGO PENAL:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM, PRESENTE A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, DOSANDO-A EM 04 (QUATRO) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE DETENÇÃO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, RAZÃO PELA QUAL TORNO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
04 (QUATRO) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE DETENÇÃO NO REGIME ABERTO.
SUSPENDO CONDICIONALMENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA, PELO PRAZO DE
DOIS ANOS,
CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, porém,
de ofício desclassifico
a conduta do apelante para aquela prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal, concretizando a sua reprimenda em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção em regime inicial Aberto, mantida a suspensão condicional da pena, porém pelo prazo da pena aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, porém,

de ofício desclassifico
a conduta do apelante para aquela prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal,
nos termos do voto da Relatora.

03
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
fevereiro
de 2024 e término no dia
26
de
fevereiro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 26

de
fevereiro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIZ PAULO DA SILVA FERNANDES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA
(ID nº 16472326) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal).

Narrou à denúncia
(fls. 34/36, ID nº 16472280), que no dia 29/11/2016, por volta das 19:20 horas, a vítima Wanessa Carla Castro Pereira estava na residência do denunciado, seu namorado, quando pediu que este o levasse para sua casa para pegar uns documentos pessoais, momento em que o denunciado se recursou a ir e teve início uma discussão.

Nessa oportunidade, o denunciado lhe desferiu um soco na perna esquerda e apertou com força o braço esquerdo da vítima, causando hematoma no local, além de tê-la ofendido com as textuais: “TU ÉS UMA FILHA DA PUTA, VAGABUNDA...”.

A vítima ressaltou ainda em seu depoimento que o denunciado já havia lhe agredido fisicamente em dezembro de 2014, tendo sido registrado Boletim de Ocorrência junto à DEAM, contudo, a vítima não teria dado continuidade no processo.

A vítima realizou o exame pericial de corpo de delito, cujo laudo consta nos autos e comprova as lesões corporais sofridas, que condizem com o seu depoimento.

O denunciado prestou depoimento negando ter agredido fisicamente a vítima no dia e na hora indicada, porém assumindo terem discutido e tê-la empurrado, alegando ainda que ambos estariam bêbados na ocasião. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 109/113, ID nº 16472326), o apelante fora condenado nas sanções punitivas do
artigo

129, §13, do Código Penal
, uma vez que o réu possuía relação de convivência com a vítima, sendo a lesão praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos descritos pela norma incriminadora, se prevalecendo do gênero feminino da vítima, tratando-a com menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher e, ainda, prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação.

Em razões recursais
(fls. 134/148, ID nº 16472337), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade, subsidiariamente, pela absolvição por insuficiência de provas, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal e, pela improcedência do pedido de danos morais por ausência de fundamentação idônea, ou, redução da condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Em sede de contrarrazões
(fls. 152/154, ID nº 16472341), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
provimento
do recurso interposto, no que tange ao reconhecimento da prescrição, com base nos artigos 107, inciso IV c/c 110, parágrafo 1º c/c art. 109, inciso VI, todos do Código Penal Brasileiro.

Nesta instância superior
(fls. 158/170, ID nº 17508969), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Cavalcante Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIZ PAULO DA SILVA FERNANDES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA
(ID nº 16472326) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal).

Inicialmente passo a manifestar quanto a necessidade de desclassificação da conduta prevista no §13º do artigo 129 do Código Penal, para a conduta prevista no §9º do artigo 129 do Código Penal.

Importante, observar que na data dos fatos, 29/11/2016, ainda não havia sido acrescentado ao artigo 129, do Código Penal, o §13º, devendo a conduta ser tipificada no §9º do mesmo artigo.

Neste ponto, cumpre esclarecer, primeiramente, que o §13º foi acrescentado ao artigo 129, do Código Penal, por meio da Lei nº 14.188/21, que entrou em vigor em 29/07/2021, cujo objetivo do legislador foi implementar a proteção à vítima mulher, haja vista a situação de vulnerabilidade que esta se encontra no contexto da violência doméstica e familiar.

Confira-se o que dispõe o §13º do artigo 129 do Código Penal:

Art. 129. (...).

§13º Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Lado outro, o artigo 129, §9º, do Código Penal, tipo penal para o qual deve ser desclassificada a conduta ora em apreço, dispõe:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos (...).

Como se vê, a violência de gênero tipificada no artigo 129, §13º, do Código Penal, não está relacionada apenas ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher, mas, de igual modo, às hipóteses de violência doméstica e familiar praticadas contra as mulheres.

Noutro giro, a conduta prevista no §9º do referido artigo tipifica a violência praticada no contexto das diversas relações de parentesco ou proximidade, com prevalência das relações domésticas, independentemente do gênero da vítima ou dos motivos da agressão.

No caso dos autos, o contexto da agressão perpetrada pelo réu, claramente, demonstra a ocorrência da violência doméstica e familiar contra a mulher por razões de gênero, haja vista a relação íntima de afeto havida entre as partes e a condição de vulnerabilidade da vítima, o que caracteriza a violência de gênero preconizada no §13º do artigo 129 do Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL) - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE IMPOSTA COMO CONDIÇÃO PARA A CONCESSÃO DO SURSIS - NECESSIDADE.
1. Constatado que o crime de lesão corporal foi praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, resta caracterizado o tipo penal descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, não havendo, pois, que se falar em desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal descrito no art. 129, § 9º, do mesmo Diploma Legal, impondo-se, assim, a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos. 2. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, não é admissível a aplicação cumulativa das condições do sursis simples e do sursis especial, uma vez que as condições descritas no art. 78, § 2º, do Código Penal são substitutivas àquelas previstas no § 1º do mesmo artigo, se preenchidos os requisitos legais. Assim, de rigor o decote da condição referente à pena de prestação de serviços à comunidade."
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.298627-5/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Machado, 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 15/03/2023, publicação da súmula em 15/ 03/ 2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA MULHER - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - POSSIBILIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS.
- Não há que se falar em desclassificação da conduta descrita junto ao art. 129, § 13 do Código Penal para aquela descrita junto ao art. 129, § 9º do mesmo código, quando constatado o contexto de violência de gênero. - Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, cabível a concessão da suspensão condicional da pena."
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.082136-7/001, Relator (a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 26/ 10/ 2022).

Contudo, embora tenha ficado configurada a motivação de gênero, o crime em comento foi praticado no dia 29/11/2016. Ocorreu, portanto, antes da publicação da Lei nº 14.188/21, que entrou em vigor no dia 29/07/2021, razão pela qual não pode ser ter sua pena agravada em ação de lei posterior mais gravosa.

Isso porque o crime tipificado no artigo 129, §13º, do Código Penal possui preceito secundário mais gravoso que aquele previsto no §9º do mesmo artigo (reclusão de 1 a 4 anos). Assim, não pode retroagir em prejuízo do acusado, sob pena de violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais grave.

Como sabido, em se tratando de sucessão de leis penais no tempo, a Constituição da República, no inciso XL do art. 5º, garante a irretroatividade da lei penal, salvo se a retroatividade, de alguma forma, trouxer benefício para o acusado. Desse dispositivo constitucional decorre, portanto, a vedação de aplicação de
novatio legis in pejus
, o que, salvo melhor juízo, equivocadamente ocorreu na sentença.

Nesse sentido, a legislação posterior, por ser mais gravosa, não pode retroagir para alcançar o apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DA LEI 11.340/06 - ABSOLVIÇÃO - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - DISPOSITIVO ACRESCENTADO PELA LEI 14.188/21, EM DATA POSTERIOR AO FATO - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL NECESSIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
. 1. Estando comprovado nos autos a prática do delito de lesão corporal contra mulher, no caso, ex-companheira, presentes os requisitos para condenação com base na Lei 11.340/06, a condenação é medida que se impõe. 2. Embora tenha restado configurada a motivação de gênero, o crime em comento foi praticado antes da publicação da Lei 14.188/21, que entrou em vigor no dia 29/07/2021. Assim, deve a conduta do apelado ser tipificada no art. 129, § 9º, do Código Penal, vez que preceito secundário do § 13 é mais gravoso do que aquele previsto no § 9º do artigo 129 e, portanto, não pode retroagir em prejuízo do acusado, sob pena de violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais grave (art. 5º, XL, da CR/88). V.V.: O réu hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, por conseguinte, à suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - APR: 00380753420208130693, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 18/10/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 18/10/2023).

REVISÃO CRIMINAL - CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 12.015/2009 - NOVATIO LEGIS IN PEJUS - ADEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DO DELITO PRATICADO - PERTINÊNCIA - PEDIDO REVISIONAL DEFERIDO. -
Vis-à-vis ao Princípio da Retroatividade da Lei Penal Mais Benéfica, medida que se impõe é a adequação da capitulação do delito praticado em momento anterior à promulgação da Lei, para outro que não lhe provoque prejuízos."(...)"
(TJMG - Revisão Criminal 1.0000.21.083681-3/000, Relator (a): Des.(a) Corrêa Camargo, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 10/12/2021, publicação da súmula em 17/ 02/ 2022).

1.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA.

Inicialmente, a Defesa requer que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado com a consequente extinção da punibilidade

do apelante, nos termos do artigo 107, IV do Código Penal, uma vez que a prescrição começou a correr na
DATA DO FATO (29/11/2016),
sendo que, até a
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (26/04/2022)
, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Existem duas maneiras de se computar a prescrição: a primeira pela pena em abstrato e a segunda pela pena em concreto. No primeiro caso, ainda não há condenação penal, motivo pelo qual será utilizada como base para o cálculo da prescrição a pena máxima em abstrato prevista para o delito. No segundo caso, a pena constante na sentença, que houver transitado em julgado ao menos para acusação, é que servirá de base para o cálculo da prescrição. O cálculo da prescrição regula-se pelo artigo 109 do Código Penal.

In casu
, observa-se que o réu cometeu o crime no dia 29/11/2016, teve a denúncia contra si recebida no dia 26/04/2022, publicada a sentença condenatória no dia 17/07/2023, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pelo crime de lesão corporal por condições do sexo feminino. Sem recurso do Ministério Público.

Dessa forma, levando em consideração a pena concreta imposta – 02 (dois) anos de reclusão - verifica-se que o prazo prescricional fica estabelecido em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

Artigo 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

Considerando os marcos temporais explanados e a causa interruptiva da prescrição elencada no artigo 117, inciso I, do Código Penal, resta claro que entre a data do recebimento da denúncia (26/04/2022) a data da prolação da sentença condenatória (17/07/2023), não se passaram os 04 (quatro) anos necessários para se configurar a prescrição da pretensão punitiva, devendo ser ressaltado que, ao contrário do que argumentado pela defesa, o marco inicial para o reconhecimento da prescrição retroativa não é a data do fato delituoso, mas sim, a data do recebimento da denúncia ou queixa, conforme determina o §1º, do artigo 110 do Código Penal, ante a existência de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação.

Apenas a título de esclarecimento, como bem ressaltou a Procuradoria em seu parecer, a denúncia não foi alcançada pelo
prazo prescricional havido entre a data do fato delituoso e o recebimento da denúncia, primeiro marco interruptivo da prescrição, pois este era de 08 (oito) anos
, conforme disposto pelo artigo 109, inciso IV (
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
), do Código Penal, uma vez que
o máximo da pena privativa de liberdade cominada para o delito imputado ao réu na denúncia à época era de 03 (três) anos
(artigo 129, §9º do Código Penal).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU POR CRIME DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. (...) 2. "A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo, atualmente, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)" (AgRg no HC n. 655.042/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021). Agravo regimental não conhecido.
(STJ, AgRg no RHC n. 179.770/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO. NÃO POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É vedado o reconhecimento da prescrição retroativa caracterizada entre a data do fato e o recebimento da denúncia para ilícitos praticados depois de 5/5/2010. Precedente. A pretensão é inadmissível, consoante a compreensão da Súmula n. 83 do STJ. 2. O excesso de prazo de duração do inquérito policial não tem nenhum reflexo no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, na hipótese, não foi examinado pelo acórdão recorrido, o que caracteriza a ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282 do STF. 3. A verificação das circunstâncias da prisão em flagrante do acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.901.793/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo Laudo de Lesão Corporal (fls. 13/14, ID nº 16472276), o qual constata que a vítima sofreu ofensa a sua integridade corporal, por meio de ação contundente, apresentando duas equimoses arroxeadas, sendo uma localizada no braço esquerdo e outra na perna esquerda.

A vítima
WANESSA CARLA CASTRO PEREIRA
declarou em juízo:

Que estava com o acusado, no quarto, momento em que fez um pedido para ele; que o acusado ficou agressivo e desferiu socos, que machucaram a vítima e a deixaram com marcas da agressão nos braços; que o acusado também desferiu um soco na coxa da vítima; que o acusado também lhe ofendeu,
falando “sua
filha da puta, sua
vagabunda”; que
o acusado já a agrediu anteriormente, de modo verbal; que não foi a primeira agressão que o acusado lhe desferiu; que depois desse fato, ainda que afastar-se do acusado, este ainda tentava lhe procurar; que não fez a ocorrência porque não sabia que esta poderia ser feita; que o acusado estava com ciúmes da depoente, não gostava que a mesma fosse à casa dos pais pois achava que seria traído; que a depoente comentou a situação com a mãe dela e também com a família do acusado, que morava junto do casal; que informou a família do acusado logo depois da agressão ocorrida; que o acusado perseguiu a depoente em momento posterior.

Em juízo o apelante
LUIZ PAULO DA SILVA FERNANDES JÚNIOR
negou a autoria do crime, relatando:

Que ele e a vítima brigavam com frequência; que pediu para a vítima ir embora, e esta disse que não iria e então enforcou o interrogado; que o interrogado desceu e falou para a mãe dele conversar com ela; que a vítima então foi embora; que não sabia do corpo de delito que a vítima fez; que voltou com a vítima depois desse momento, e depois terminaram novamente; que chegou uma intimação; que fez um boletim de ocorrência sobre o fato da agressão da vítima contra o acusado; que não deixou marca na vítima quando segurou no braço dela; que ficaram juntos até 2020; que coabitavam e terminaram seu relacionamento; que o relacionamento foi naturalmente acabando; que procurou a vítima algumas vezes.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo réu, configurando o crime do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas suficientemente aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem maior relevância. 2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, merecendo, todavia, ser reduzida, a fim de que guarde mais proporcionalidade ao caso concreto. 3. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS, Relator Rogério Shietti Cruz). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(TJPA, 2020.02746857-25, 215.987, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/11/2020).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais na vítima, sendo esta sua namorada, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que o acusado desferiu socos em seu rosto, o que foi suficiente para causar-lhe lesão contusa, e que foi confirmado pela prova pericial. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07152001220208070009 1433114, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/07/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que
não
acolho o pedido em questão.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata do cálculo da pena a que nos interessa:

“(...)
Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa

da circunstância judicial epigrafa.
(...).
”

Como visto, o magistrado considerou desfavorável uma circunstância judicial: os motivos do crime.

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, r
evelando-se idôneo o fundamento utilizado para justificar a análise desfavorável da circunstância judicial,
pelo que não há motivos para sua reforma
.

Cumpre salientar que, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o magistrado singular dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:

sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal. No que verte ao tema da fixação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, trago à baila o escólio do teórico
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Destaco, ainda, entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. 2. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio (hotel) e ilegalidade na busca veicular pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao recorrente, uma vez que, conforme se depreende dos autos, a Corte a quo concluiu pela presença de justa causa, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Assim, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 5.
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes
, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 7. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevada quantidade e da natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido (210 tabletes de cocaína com peso total de 227,70kg), para fixar a pena-base 1/2 acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 9. No presente caso, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. 10. Mantido o quantum da pena do acusado em patamar superior a 8 anos, inviável a fixação do regime diverso do fechado e a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos artigos 33, § 2º, alínea "a", e 44 do Código Penal.
11. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). (GRIFEI)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo, não merecendo qualquer reforma.

3. DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA.

Requer a defesa a exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais em favor da vítima, ao argumento de que este deverá ser fixado no valor mínimo, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo em vista que o apelante é hipossuficiente, não possuindo
condições financeiras para tal.

Não lhe advém razão.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
LUIZ PAULO DA SILVA FERNANDES JUNIOR
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima, WANESSA CARLA CASTRO PEREIRA.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP diz respeito ao mínimo para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

Quanto ao valor arbitrado, tenho que, ainda que o apelante se apresente como hipossuficiente econômico nos autos, se mostra sim proporcional aos danos sofridos pela vítima, haja vista que este desferiu socos em sua namorada. Aqui, a proporcionalidade há de ser analisada de modo a resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, não podendo restar frustrada tal finalidade com a fixação do
quantum
indenizatório, lembrando, obviamente, que o valor é um mínimo reparatório.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

Assim,

sabe-se que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in repisa
.

Desse modo, em conformidade com os autos, resta adequada a fixação do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos) por danos morais provocados à ofendida, em atenção às circunstâncias e aos fatos narrados, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA APÓS A ALTERAÇÃO PARA CAPITULAÇÃO DO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.

1ª fase
:
Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa (motivos do crime) e sete neutras, aumento em 1/6 a pena-base, fixando-a
em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

2ª fase
:
Ausente circunstâncias atenuantes, entretanto, milita em desfavor do apelante a circunstância agravante do artigo 61, II, “f”, ou seja, ter praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica, pelo que fixo a pena intermediária em
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

3ª fase
:
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena concreta e definitiva em
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77 do Código Penal,
suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada
, pelo
prazo da pena aplicada,
nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero, como bem determinou o magistrado na Sentença.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
porém
de ofício desclassifico
a conduta do apelante para aquela prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal, concretizando a sua reprimenda em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção em regime inicial Aberto, mantida a suspensão condicional da pena, porém pelo prazo da pena aplicada.

É como voto.

Belém, 04/03/2024